Tribunal: STF
Processo: RE 299386
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-05-21
Data de publicação: 2013-05-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. PERÍODO ANTERIOR À EDIÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 22/1989 PELO SENADO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL QUE FIXA ALÍQUOTAS EM OBSERVÂNCIA AO LIMITE PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 129/1979 DO SENADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.